Tribunal: TCU
Processo: 033.473/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 002.314/2020-7 - Acórdão AC-7942/2023-2C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 11057/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 12-13) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 14), ACORDAM em: a) expedir quitação ao responsável Marcelo Carvallo (XXX.208.258-XX) ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada nos termos do Acórdão 7942/2023-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Antonio Anastasia), consoante evidenciado às peças 7-9, dando-lhe ciência desta deliberação; e b) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 002.314/2020-7 , com fulcro no § 1o do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.473/2023-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcelo Cavallo (XXX.208.258-XX). 1.2. Interessado: Conselho Federal de Representantes Comerciais (34.046.367/0001-68). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.